Tribunal: TJSP
Processo: 1023607-26.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO EXISTENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APLICAÇÃO DO RESP. 1.580.643-SP - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONSIDERADOS A MAIOR LIMITADA AOS TRÊS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS